Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONCURSO DE AGENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Defesa não tem interesse recursal em postular pedido que já foi atendido na sentença recorrida. No caso dos autos, a Defesa pugnou pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca na prática do delito de roubo, porém a sentença já havia afastado a referida majorante. Preliminar arguida pelo Ministério Público acolhida para conhecer parcialmente do recurso.
2. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes praticado contra duas crianças em concurso formal de crimes, quando as provas dos autos são suficientes para subsidiar o decreto condenatório.
3. No caso dos autos, o réu e um comparsa subtraíram duas bicicletas pertencentes a duas crianças mediante grave ameaça, porém o réu foi contido por populares e pelo genitor de uma das vítimas, ao passo que o outro assaltante logrou êxito em fugir com o bem subtraído. Os relatos dos policiais são coerentes e harmônicos no sentido de que ao chegarem no local dos fatos o réu já estava contido por populares que indicavam que ele teria praticado o roubo. Os fatos são corroborados pelo testemunho judicial do genitor de uma das vítimas e, também, pelo auto de prisão em flagrante delito e pelo termo de restituição de coisas.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.